Tribunal: TJSP
Processo: 1002599-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, os fundamentos de fato e de direito da sentença – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, CPC – Recurso conhecido.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Pedido declaratório acolhido

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, os fundamentos de fato e de direito da sentença – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, CPC – Recurso conhecido.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Pedido declaratório acolhido na sentença e incontroverso, já que ausente apelo da ré – Pretensão recursal da autora para que seja reconhecido dano moral – Cabimento – Flexibilização da súmula 385 do STJ, nas especiais circunstâncias – Indenização devida, mas em valor inferior ao pleiteado – Recurso parcialmente provido.